Tribunal: TJDFT
Processo: 0747928-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE NADA CONSTA COM ERRO MATERIAL. CORREÇÃO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES. ELIMINAÇÃO. FORMALIDADE EXCESSIVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. Viola o Princípio da Proporcionalidade, Cláusula Material do Devido Processo Legal, a eliminação de candidato em Concurso Público por erro no envio de arquivo digital com as Certidões de Nada Consta, quando tal erro é prontamente corrigido na interposição de Recurso Administração e não há nenhuma anotação desabonadora em desfavor do concorrente.
2. Concedida a ordem.